Tribunal: STF
Processo: RE 1459649
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença de procedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária à autora, sem a necessidade de carência, em virtude de gravidez de alto risco.



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS afirma, em síntese, que “o rol de doenças que permite a dispensa de carência é taxativo, sendo excepcionais as situações que permitem a concessão de benefício de auxílio-doença, independentemente do cumprimento da carência” (fl. 3, Doc. 13).



    Assevera que “o acórdão de origem, ao adotar o entendimento fixado pelo Tema 220 pela TNU, acabou por fazer letra morta da metodologia de concessão dos benefícios por incapacidade com a consequente dispensa de carência de forma generalizada” (fl. 4, Doc. 13).



    Argumenta que “A acepção do Tema 503 do STF é a compreensão da necessária obediência ao Princípio da Separação dos Poderes e à regra de contrapartida” (fl. 5, Doc. 13). 



    Destaca que, no Tema 524, o STF decidiu que “é taxativo o rol de doenças graves que geravam a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais” (fl. 6, Doc. 13), pois “a regra constitucional da contrapartida impõe que a extensão de um benefício previdenciário requer a indicação da prévia fonte de custeio total, nos termos do artigo 195, §5º, da Lei Maior” (fl. 6, Doc. 13).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido, fixando-se a seguinte tese sob a sistemática da Repercussão Geral: “1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, é taxativa, cabendo somente à portaria da lavra do Ministério da Saúde e da Economia a sua ampliação” (fl. 8, Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 13):



    “Nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, é cabível a interposição de recurso extraordinário quando o acórdão proferido em última ou única instância contrariar dispositivo constitucional. 



    Observa-se, ainda, que a questão constitucional foi expressamente tratada pela Turma julgadora e que a TNU já fixou entendimento contrário à autarquia. 



    Ademais, conforme previsão do § 1º do art. 1035 do Código de Processo Civil, a questão constitucional versada em recurso extraordinário apresenta repercussão geral quando possuir relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. 



    Por sua vez, o inciso I do § 3º do art. 1035 do CPC/2015 estabelece que haverá repercussão geral sempre que o acórdão contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    É o que acontece no presente caso como restará demonstrado a seguir. 



    Atente-se, ademais, para o fato de que causas previdenciárias tendem, naturalmente, a extrapolar os limites do caso concreto. A generalidade própria das regras previdenciárias atende, sobretudo, às orientações constitucionais de igualdade e impessoalidade, e a norma interpretada ou reinterpretada consequentemente se generaliza e alcança todos os segurados – mormente na presente hipótese, em que houve a fixação de tese, pela c. TNU, em regime de julgamento de recursos repetitivos. 



    Demostrada, portanto, a repercussão geral, merece ser admitido o presente recurso extraordinário, remetendo-se os autos ao e. Supremo Tribunal Federal para conhecimento e julgamento da matéria constitucional em discussão.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 1-2, Doc. 11):



    “Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Sustenta que não restou cumprida a carência na DII fixada em 11/05/2022, mesmo considerada a regra da metade dos períodos. 



    Inicialmente, destaco que o extrato do CNIS (evento 10, LAUDO1) mostra que a autora possui vínculo empregatício com a empresa SEARA ALIMENTOS LTDA desde 01/07/2021. Desta forma, na DER (16/05/2022), a autora ostentava qualidade de segurada. 



    (...)



    Quanto à incapacidade, a perícia administrativa (evento 3, LAUDO1) fixou a DII em 11/05/2022 em virtude de complicações relacionadas a gravidez de alto risco, inexistindo controvérsia quanto a tal dado. 



    Quanto ao cumprimento do requisito carência, há dispensa de tal cumprimento, em vista da peculiaridade da doença que gerou a incapacidade. 



    Nesse sentido, segue julgado desta Turma Recursal: 



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CARÊNCIA. DOENÇA GRAVE. DISPENSA. ROL NÃO TAXATIVO. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO . NECESSIDADE DE REPOUSO. 1. A teor do artigo 26, II, da Lei 8213/91, é possível isentar o segurado da comprovação de carência quando se tratar de doença que confira grave especificidade. 2. Segundo jurisprudência majoritária, o rol previsto no artigo 151, da Lei 8213/91, ou na Portaria MPAS/MS nº. 2.998 de agosto de 2001 não é taxativo. 3. Uma vez comprovado que se trata de gravidez de alto risco com necessidade de repouso para evitar parto antecipado, é possível conceder o auxílio-doença mesmo que a segurada não tenha comprovado os doze meses de carência. 4. Qualidade de segurada e incapacidade comprovada no período, é devido o auxílio-doença até o nascimento do filho. (Recurso Cível 5003678-03.2017.4.04.7110/RS, Quarta Turma Recursal do RS, Rel. Marina Vasques Duarte de Barros Falcão, decisão de 04/04/2018) - Negritei; (GRIFEI) 



    No mesmo sentido, a decisão da TNU no julgamento do tema 220, em 28/04/2021: 



    1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade. 



    Merece, portanto, ser improvido o recurso do INSS.”



     



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, os seguintes julgados: RE 1.423.226/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/3/2023; RE 1.435.406/SC, Rel. Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, DJe de 11/5/2023; e ARE 1.459.611/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente